Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO DO RECURSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VÍCIO INONCORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA. RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RN 63/2003-ANS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme os artigos 224 e 335, inciso I do CPC, o prazo para apresentação de contestação inicia-se da audiência de conciliação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

2. Realizada a audiência em 23/01/2019, o prazo de 15 dias úteis para defesa iniciou-se em 24/01/2019 (excluindo-se o dia de início) e seu termo final em 13/02/2019, por isso a defesa apresentada em 14/02/2019 é intempestiva.
3. A revelia implica em presunção de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, a teor do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, mas não resultará automaticamente na procedência do pedido, tampouco impede o réu de recorrer (art. 346, p. ún. CPC).
4. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel fica impedido de alegar ou pretender demonstrar questão de fato. Por conseguinte, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. De mais a mais, em sendo o juiz o destinatário da prova e porque sua produção objetiva influir na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), tem o julgador o poder de indeferir as provas protelatória e as inúteis (par. único do art. 370, CPC). Considerando que os elementos carreados eram suficientes para o julgamento da lide, mostrou-se legítimo o ato que indeferiu a dilação probatória.
4. No plano de saúde coletivo empresarial, a empresa atua como estipulante em favor dos seus empregados. Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC).
5. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016).
7. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato e disposições da Resolução Normativa 63/2003-ANS. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme a legislação de regência.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.